Tribunal: TJDFT
Processo: 0742076-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejada em seu desfavor pela agravada – Lídia da Silva Rocha -, rejeitara a impugnação que formulara e homologara os cálculos confeccionados pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado em R$5.343,79 (cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos). Segundo o provimento guerreado, no bojo do feito subjacente o agravante não formulara qualquer argumento sobre a existência de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, não sobejando possível, pois, reconhecer o excesso de execução sob esse prisma, sob pena de violação ao contraditório. Salientara o julgado, outrossim, que, não insurgira-se o agravante contra a decisão que assentara os parâmetros de aferição do crédito executado e, considerando que as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do juízo observaram a fórmula fixada, deve ser homologado o montante apurado. Pontuara, alfim, que a quantia aferida pelo contador judicial fora superior à importância individualizada pela parte agravada, ficando patente a inexistência de excesso de execução. De seu turno, inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) extinto o cumprimento de sentença por ausência de comprovação da desistência do cumprimento coletivo da sentença, ou, alternativamente, (ii) pronunciada a prescrição da pretensão executiva aviada pela agravada. Subsidiariamente, postulara (i) a suspensão do curso procedimental até que a decisão proferida nos autos do cumprimento coletivo de sentença que rejeitara a prescrição seja alcançada pela preclusão consumativa, e, outrossim, (ii) o reconhecimento do excesso de execução. Como fundamentos aptos a aparelharem o recurso, argumentara o agravante, em suma, que a agravada ajuizara em seu desfavor cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos de conhecimento manejada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde Distrito Federal, que assegurara aos servidores da categoria o direito à restituição das diferenças relativas aos valores indevidamente descontados a título de contribuição social no percentual de 12% (doze por cento), enquanto o correto seria no percentual de 6% (seis por cento), desde a data da exação até o efetivo pagamento. Sustentara que o acórdão que aparelha o cumprimento de sentença transitara em julgado no dia 13.04.1998. Pontuara que a agravada, a seu turno, somente aviara o cumprimento de sentença em tela em 2020. Defendera que, nesse contexto, ressoa impassível que se implementara o prazo prescricional da pretensão executiva, tendo em vista o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença que resolvera a ação coletiva que aparelha a execução. Assinalara que o ajuizamento do cumprimento coletivo pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde Distrito Federal não afigura-se hábil a interromper o transcurso do prazo prescricional na hipótese de desistência do executivo coletivo para deflagração de cumprimento de sentença individual. Observara que, ainda que se entenda nesse sentido, considerando que o ajuizamento do cumprimento coletivo pelo ente sindical interrompera o prazo prescricional, aludido prazo recomeçara a correr pela metade, de modo que a agravada deveria ter deflagrado o cumprimento individual no interregno de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, o que não ocorrera, uma vez que inexistira causa suspensiva. Reiterara que a agravada deflagrara o cumprimento individual 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva, ficando patente a prescrição da pretensão executiva. Destacara que, demais disso, a agravada poderia facilmente obter as fichas financeiras necessárias para o cumprimento individual do julgado, porquanto, desde o ano de 2010, disponibilizara para todos os servidores os documentos individualizados. Realçara que “ainda que se admita a interrupção do prazo pelo pedido de cumprimento individual, o que se admite apenas em tese, não é razoável cogitar que tal prazo permanece e permaneceu suspenso por todo esses longos anos.[1]” Asseverara que a interrupção e suspensão do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva somente se afiguram possíveis quando houver discussão acerca da legitimidade do Sindicato, pois, nessa situação, ressoa impassível a ilação no sentido de que o substituído fora inerte. Mencionara, ainda, a necessidade de se suspender o cumprimento de sentença manejado pela agravada, na forma prevista no artigo 313, inciso V, do estatuto processual. Salientara que, de fato, nos autos do cumprimento coletivo de sentença deflagrado pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde Distrito Federal fora proferida decisão que assentara a inexistência da prescrição da pretensão executiva coletiva. Pontificara que, contudo, aludida decisão ainda não restara acobertada pela preclusão consumativa, porquanto está pendente de julgamento o recurso especial que aviara em face desse provimento. Afirmara que, destarte, afigura-se recomendável a suspensão do cumprimento de sentença manejado pela agravada, evitando-se o risco de decisões conflitantes. Observara, demais disso, que o título executivo não reconhecera aos servidores da categoria o direito à alíquota de contribuição previdenciária de 6% (seis por cento) ad eternum, porquanto apenas fora assentada a impossibilidade da cobrança de alíquota superior, com fundamento no artigo 9o da Lei no 8.162/1991, que fora declarada inconstitucional. Registrara que, nesse contexto, deve ser reconhecido que o direito à devolução da diferença assegurada ao agravado fora limitado ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Ressaltara que o reconhecimento da limitação temporal individualizada não configura ofensa à coisa julgada, pois a relação subjacente é de trato sucessivo “em que os efeitos da coisa julgada não se prolongam indefinidamente no tempo, nos exatos termos do art. 505, I do CPC/2015, que exclui do âmbito da coisa julgada as questões relativas às relações jurídicas continuativas quando sobrevier modificação de direito[2].” Realçara que, desse modo, o título executivo não garantira aos substituídos o congelamento da alíquota do desconto previdenciário ante as novas alterações legislativas. Pontuara, então, que não sobeja possível a devolução dos valores descontados por força de normativo posterior, a saber, Lei no 8.688/1993 aplicável aos servidores locais. Consignara, ainda, que a agravada atualizara o crédito executado de forma equivocada, porquanto computara em duplicidade juros moratórios, o que afigura-se indevido. Salientara que o débito exequendo deve ser atualizado monetariamente pelo ORTN/BTN/INPC até a data da entrada em vigor da LC no 943/2018, e a partir de 02.06.2018 pela Taxa Selic. Esclarecera, ainda, que os juros moratórios estabelecidos pelo título executivo em 0,5% ao mês são devidos a partir do trânsito em julgado, a saber, 13.04.1998, devendo incidir até 31.05.2018, data da vigência da LC no 943/2018, que determinara a atualização do crédito tributária pela Taxa Selic. Defendera que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejada em seu desfavor pela agravada – Lídia da Silva Rocha –, rejeitara a impugnação que formulara e homologara os cálculos confeccionados pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado em R$ 5.343,79 (cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos). Segundo o provimento guerreado, no bojo do feito subjacente o agravante não formulara qualquer argumento sobre a existência de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, não sobejando possível, pois, reconhecer o excesso de execução sob esse prisma, sob pena de violação ao contraditório. Salientara o julgado, outrossim, que, não insurgira-se o agravante contra a decisão que assentara os parâmetros de aferição do crédito executado e, considerando que as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do juízo observaram a fórmula fixada, deve ser homologado o montante apurado. Pontuara, alfim, que a quantia aferida pelo contador judicial fora superior à importância individualizada pela parte agravada, ficando patente a inexistência de excesso de execução. De seu turno, inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) extinto o cumprimento de sentença por ausência de comprovação da desistência do cumprimento coletivo da sentença, ou, alternativamente, (ii) pronunciada a prescrição da pretensão executiva aviada pela agravada. Subsidiariamente, postulara (i) a suspensão do curso procedimental até que a decisão proferida nos autos do cumprimento coletivo de sentença que rejeitara a prescrição seja alcançada pela preclusão consumativa e, outrossim, (ii) o reconhecimento do excesso de execução. Firmadas essas premissas instrumentais, do alinhado apreende-se que o objeto desse agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão submetida a reexame, que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo agravante e homologara os cálculos confeccionados pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado em R$5.343,79 (cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos). Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o aduzido. Inicialmente deve ser registrado que a agravada deflagrara em desfavor do agravante liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva almejando forrar-se com a quantia de R$5.287,67 (cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos). O agravante, regularmente intimado, formulara impugnação defendendo, unicamente, duplicidade de execução e excesso de execução decorrente da ausência de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 e da utilização indevida da Taxa Selic como índice de atualização do crédito executado. Na aludida peça, sustentara o agravante que o crédito executado perfaz a quantia de R$2.989,55 (dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)[3]. Após a agravada manifestar-se sobre a insurgência, adviera decisão determinando a aplicação da Taxa Selic como fórmula de aferição do exato valor do crédito executado e a remessa dos autos à contadoria judicial para confecção das contas mediante observância de tais parâmetros[4]. Diante dessa determinação, o órgão de assistência contábil do juízo suscitara dúvidas sobre o valor a ser corrigido, ante o fato de que ambos os litigantes utilizaram a Taxa Selic na atualização do crédito executado[5]. Sobreviera, então, decisório, datado de 30.08.2021, fixando que o valor a ser atualizado é o indicado pela agravada na peça que deflagrara o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o título executivo não fixara limitação temporal, confira-se[6]: “A contadoria judicial suscitou dúvidas sobre qual valor de base de cálculo deve ser considerado nos cálculos a serem realizados, o apresentado pelo autor (ID 96976833, pg. 31) ou o do réu (ID 98396013). Como não foi acolhido o pleito de limitação temporal, uma vez que esse sequer foi suscitado na impugnação (ID 101005041), deve ser atualizado o valor indicado pelo autor de R$ 5.167,08 (cinco mil, cento e sessenta e sete reais e oito centavos, conforme ID 96976833, pg. 31). Dessa forma, nos termos da decisão de ID 101005041, remetam-se os autos à contadoria judicial para que essa apresente o valor atualizado devido, devendo aplicar a Taxa Selic com base na metodologia de juros simples. Devem ser apresentados tantos os valores atualizado do débito, quanto os devidos no dia 08/07/2021 (data da inicial de cumprimento de sentença) para análise de eventual sucumbência. Apresentados os cálculos, intimem-se às partes a se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, independentemente de nova conclusão. Após, retornem os autos conclusos.” A contadoria judicial, de sua vez, confeccionara planilha de cálculo positivando o valor do crédito executado em R$ 5.343,79 (cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos).[7] A agravada formulara sua anuência ao apurado – ressalvando a necessidade de reserva dos honorários advocatícios contratuais e a ausência de inclusão, na planilha apresentada, do percentual de 10% (dez por cento) de honorários fixados em decisão precedente –[8], ao passo que o agravante cingira a discordar dessas contas sem apresentar qualquer argumento[9]. Posteriormente, coligira o agravante aos autos, manifestação originária de sua assistência contábil apontando erro aos cálculos da contadoria judicial decorrente da ausência de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993[10]. Adviera, então, o provimento guerreado, que rejeitara a impugnação formulada pelo agravante e homologara os cálculos confeccionados pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado em R$5.343,79 (cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos), nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move LIDIA DA SILVA ROCHA e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução (ID 98396012, pg. 99). Foram anexados documentos. Os autores manifestarem-se sobre a impugnação para ratificar os cálculos anteriormente apresentados (ID 100204261, pg. 107) É o relatório. Decido. Foi proferida a decisão de ID 101005041, pg. 109, estabelecendo os critérios corretos para a elaboração dos cálculos. Determinou-se a remessa dos autos ao contador, que realizou os cálculos (ID 101970826, pg. 117 a 123), sobre os quais os autores discordaram, sob o argumento de que não houve a reserva relativa aos honorários contratuais (ID 102007989, pg. 124), e o réu discordou, sob o argumento de que não foi considerado, nos cálculos, a limitação temporal suscitada (ID 103510599, pg. 413). Todavia, tal como restou expresso na decisão de ID 101005041, pg. 109, o réu sequer suscitou, nesses autos, qualquer argumento quanto à eventual limitação temporal, razão pela qual não é possível reconhecer excesso de execução nesse ponto, sob pena de violação ao contraditório, portanto indefiro o pedido de ID 103510599, pg. 413. Quanto ao argumento do autor, ressalta-se que a reserva dos honorários contratuais poderá ser definida nessa decisão, contudo tal fato não impede a homologação dos cálculos elaborados nos demais termos. Considerando que os cálculos do contador observaram os termos da decisão de ID 101005041, pg. 109, que se tornou preclusa, deverá prevalecer esse valor.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, deve ser registrado que as alegações formuladas pelo agravante almejando (i) a extinção do cumprimento de sentença por ausência de comprovação da desistência do cumprimento coletivo da sentença; (ii) o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva aviada pela agravada e, outrossim, (iii) a suspensão do curso procedimental até que seja alcançada pela preclusão consumativa a decisão proferida nos autos do cumprimento coletivo de sentença que rejeitara a prescrição, não foram deduzidas perante o Juízo do cumprimento de sentença e a decisão guerreada não apreciara essas matérias. Ou seja, o arguido pelo agravante quanto a essas matérias não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões acerca da pretensão de extinção do cumprimento de sentença por inexistência de comprovação de desistência do executivo coletivo, do implemento da prescrição e da suspensão do curso procedimental ora formuladas, nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto quanto ao tópico, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Assinala-se, a título meramente ilustrativo que essas alegações deveriam ter sido formuladas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, restando, inclusive, preclusa a oportunidade para se conhecer dessas questões. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada as alegações suscitadas pelo agravante sobre a extinção do cumprimento de sentença, a prescrição da pretensão executiva e a suspensão do trâmite processual, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, sobre esses temas, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante quanto a esses tópicos ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve o agravante instar o Juízo do cumprimento a analisar as alegações ora formuladas, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. No tocante ao alegado excesso de execução decorrente da ausência de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, há que ser registrado que, diversamente do que assentara o Juízo do cumprimento de sentença, a impugnação formulada pelo agravante tratara dessa matéria, como retrata o abaixo reproduzido[11]: “(...) No que tange aos cálculos, constatamos que o(a) Exequente adotou o valor apresentado no laudo pericial de período integral, porém, seguindo orientação, realizamos nossos cálculos considerando o valor indicado no laudo complementar observando-se a limitação temporal suscitada pelo Distrito Federal. (...)” Ocorre que o Juízo apreendera que o agravante não havia formulado essa alegação e, em decisão datada de 30.08.2021, fixando a fórmula de apuração do crédito executado, fora determinado que não fosse observada qualquer limitação temporal[12]. Com efeito, o agravante não insurgira-se contra esse decisório, de modo que a questão encontra-se acobertada pela preclusão. Diante dessa moldura fática e jurídica, ressoa inexorável que a oportunidade para o agravante insurgir-se contra o excesso de execução sob o fundamento da ausência de limitação temporal do indébito reconhecido restara alcançada pela preclusão lógica e temporal. É que deveria ter insurgido-se contra a decisão que determinara que a apuração do crédito executado não observasse qualquer limitação temporal. Conquanto tenha formulado impugnação tempestiva, não insurgira-se contra o decisório que fixara essa premissa. Sob essa realidade, a inércia do agravante obsta que fixado os critérios de apuração do crédito executado e, anuindo tacitamente com esses parâmetros avie impugnação somente no grau recursal insurgindo-se contra a homologação dos cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do Juízo, que observara a fórmula anteriormente fixada, pois a faculdade que o assistia restara acobertada pela preclusão lógica, advinda do seu silêncio, e temporal, pois silenciara quando pudera se manifestar. O que se infere dos autos, em verdade, é que o agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que, olvidando de se insurgir contra a fórmula de apuração do crédito executado determinando que não fosse estabelecido qualquer limite temporal nos cálculos, não se afigura legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao conhecimento desse agravo quanto ao ponto, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à limitação temporal já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao Juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[13]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do Juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante do cumprimento de sentença, não há que se reprisar a questão relativa à limitação temporal do crédito executado. Deve ser frisado que a iniciativa intentada pelo agravante de, diante da subsistência de provimento homologando os cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do Juízo, aviar impugnação como se ainda em curso o prazo que lhe fora assegurado, atenta contra o instituto da preclusão. Alfim, sobeja assinalar que o agravante carece de interesse recursal ao sustentar excesso de execução ante o fato de que o crédito executado não fora atualizado monetariamente pela Taxa Selic. Conforme informara a contadoria judicial, as contas elaboradas pela agravada e pelo órgão utilizaram a Taxa Selic, de modo que a pretensão formulada pelo agravante quanto ao tópico já fora acolhida. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 31719199 - Pág. 08 (fl. 10). [2] - ID Num. 31719199 - Pág. 19 (fl. 214). [3] - ID Num. 98396012 - Pág. 1/2 (fls. 100/101) – ação principal. [4] - ID Num. 101005041 - Pág. 1/2 (fls. 110/111) – ação principal. [5] - ID Num. 101547522 - Pág. 1 (fl. 114) – ação principal. [6] - ID Num. 101733731 - Pág. 1 (fl. 115) – ação principal. [7] - ID Num. 101970827 - Pág. 1/3 (fls. 119/124) – ação principal. [8] - ID Num. 102007989 - Pág. 1 (fl. 125) – ação principal. [9] - ID Num. 103508503 - Pág. 1 (fl. 132) – ação principal. [10] - ID Num. 103510599 - Pág. 1/2 (fls. 416/417) – ação principal. [11] - ID Num. 98396012 - Pág. 1 (fl. 100) – ação principal. [12] - ID Num. 101733731 - Pág. 1 (fl. 115) – ação principal. [13] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927